Tribunal: TJSP
Processo: 2113745-89.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
Agravo de instrumento – Execução de título extrajudicial – Penhora de fração de imóveis de propriedade do coexecutado – Impugnação – Rejeição – Imóveis gravados com cláusula de usufruto vitalício à genitora do devedor – Alegação de bem de família – Não comprovação – Imóveis locados – Ausência de demonstração de que os valores obtidos com a locação se destinam à subsistência ou moradia do

Ementa:
Agravo de instrumento – Execução de título extrajudicial – Penhora de fração de imóveis de propriedade do coexecutado – Impugnação – Rejeição – Imóveis gravados com cláusula de usufruto vitalício à genitora do devedor – Alegação de bem de família – Não comprovação – Imóveis locados – Ausência de demonstração de que os valores obtidos com a locação se destinam à subsistência ou moradia do agravante e de sua família, ou mesmo da usufrutuária – Inaplicabilidade da Súmula 486 do STJ – Constrição, ademais, que restou mantida apenas em relação à nua propriedade – Usufruto preservado – Direitos distintos em relação ao bem - Decisão mantida – Recurso desprovido.